Tribunal: TCU
Processo: 023.848/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas dos convênios firmados para a realização dos eventos intitulados Meio Dia em Ponto e Festival de Teatro de Bonecos com os principais grupos e artistas locais e internacionais em Brasília-DF.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas as presentes tomadas de contas especiais (TCE) instauradas pelo extinto Ministério da Cultura (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo), a primeira em desfavor da Associação Ruarte de Cultura e de Messias Ricardo Moreira, responsável pela prestação de contas e pela execução do Convênio 387/2006 (Siafi 586798), em razão da impugnação total das despesas, e a segunda em desfavor da referida associação e de Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira, então presidente da entidade, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 225/2007 (Siafi 597080), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação Ruarte de Cultura, Messias Ricardo Moreira e Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Ruarte de Cultura, de Messias Ricardo Moreira e de Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Messias Ricardo Moreira em solidariedade com a Associação Ruarte de Cultura: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 40.000,00 19/3/2007 9.2.2. Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira em solidariedade com a Associação Ruarte de Cultura Data da Ocorrência Valor Original (R$) 19/12/2007 R$ 33.789,76 20/12/2007 R$ 9.329,77 21/12/2007 R$ 6.072,00 24/12/2007 R$ 10.024,98 27/12/2007 R$ 4.538,74 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Brasília, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis.